Tribunal: TJDFT
Processo: 0718747-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. QUERELA NULLITATIS COMO MEIO DE IMPUGNAÇÃO DE SUPOSTO ERRO DE JULGAMENTO (ERROR IN JUDICANDO). NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Conforme a doutrina e jurisprudência, a querela nutllitatis veicula pretensão de natureza negativa, por meio da qual se busca a correção de vícios transrecisórios relativos à ausência de pressupostos processuais de existência.
2. No caso em exame, a apelante busca a nulidade da sentença proferida nos autos da ação de cobrança proposta pelo condomínio. Contudo, a pretensão volta-se contra um suposto erro de julgamento (error in judicando), razão pela qual não há como acolher a pretensão deduzida na querela nullitatis.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.